Tribunal: TJES
Processo: 0004889-58.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004889-58.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ERICK SPERANDIO STACUL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Erick Sperandio Stacul

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 286/291-v, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121 c/c o art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 311/316, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao delito de homicídio, devendo responder apenas pelo crime de ocultação de cadáver, descrito no art. 211 do CP.

Contrarrazões às fls. 318/322.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 3897924).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Erick Sperandio Stacul,

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 286/291-v, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121 c/c o art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 311/316, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao delito de homicídio, devendo responder apenas pelo crime de ocultação de cadáver, descrito no art. 211 do CP.

Contrarrazões às fls. 318/322.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 3897924).

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos que ensejaram na pronúncia do recorrente da seguinte forma:

Consta do incluso inquérito policial que, entre o dia 31.12.2019 a 01.01.2020, no Distrito de Baunilha, nesta comarca, Erick Sperandio Stacul, Dione Pereira Valentim e Nilton Silva Santos, ora denunciados, agindo com manifesta intenção homicida, em união de propósitos, por motivo torpe, ceifaram a vida de João Carlos de Souza, mediante disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.

Consta, ainda, que os denunciados consciente e com vontade, ocultaram o cadáver de João Carlos de Souza, após retirar sua vida.

Ao que se apurou, na data acima, Dione Pereira Valentim, Nilton Silva Santos e Angélica Karla Silva de Souza (ex-companheira de Dione) estavam na casa desta, além de outras pessoas que ali estavam para a comemoração de virada de ano, quando chegaram Erick Sperandio
Stacul e a vítima João Carlos de Souza.

Momentos após, deixaram a referida residência Dione Pereira Valentim, Nilton Silva Santos, Erick Sperandio Stacul e a vítima João Carlos de Souza, no veículo de propriedade de Angélica Karla Silva de Souza, e se deslocaram até local ignorado, onde os denunciados executaram a vítima, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 19/20 e diagrama do corpo de fls. 17/18.

Posteriormente, os denunciados, objetivando encobrir a prática delituosa, jogaram o corpo da vítima na Lagoa Taboal, Fazenda Gigante, Distrito de Maria Ortiz.

Na sequência, retornaram à residência de Angélica Karla Silva de Souza os denunciados Dione Pereira Valentim e Erick Sperandio Stacul, estando Erick com a camisa suja de sangue e molhado e Dione molhado.

Dias após, Angélica Karla Silva de Souza estava em um bar localizado na Vila Juquita quando chegou o denunciado Nilton Silva Santos que começou a comentar em alta voz com as pessoas que ali estavam que ele, Dione Pereira Valentim e Erick Sperandio Stacul haviam matado a vítima João Carlos de Souza e jogado na lagoa.

O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, pelo fato de a vítima ter colaborado com a polícia, prestando informações referentes a práticas criminosas relacionadas ao irmão do denunciado Dione Pereira Valentim.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos Diagrama de Corpo (fls. 21/22), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 23/24), Laudo Pericial de Exame de Local de Homicídio (fls. 31/38) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
quanto ao crime de homicídio por parte do recorrente.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Em sede judicial, a testemunha Angélica Karla Silva de Souza (mídia de fls. 251) relatou, em resumo, que os acusados saíram, junto com a vítima, em seu carro e, após, retornaram apenas Dione e Erick apavorados, estando o primeiro molhado e o segundo com a camisa suja de sangue e que o recorrente teria pedido para que a depoente sumisse com sua roupa. Informou, ainda, que somente três dias após os fatos, tomou conhecimento de que os acusados teriam matado a vítima, pois encontraram o corpo na lagoa. Narrou, também, que nenhum dos réus lhe contou acerca da dinâmica do delito, tendo Dione dito apenas que no momento do crime os três acusados estavam juntos e Erick pediu para que a depoente não contasse para ninguém o que havia acontecido, pedindo para ficar apenas entre eles, mas não lhe falou como foi sua participação no delito. Disse, igualmente, que foi procurada pela família do recorrente para que mudasse seu depoimento policial, que, segundo alegaram, tinha sido responsável pela sua prisão, tendo sido ameaçada de morte.

Da mesma forma, as testemunhas, policiais civis, Robson Lopes Moises da Silva e Valmir Domingos, confirmaram, sob o crivo do contraditório, as diligências investigativas realizadas por eles que elucidaram os fatos em voga e sua autoria.

A testemunha Robson Lopes Moises da Silva informou, em síntese, que o acusado Erick, ora recorrente, prestou dois depoimentos contraditórios durante a investigação, o primeiro negando seu envolvimento e o segundo descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos. Disse, também, que o recorrente teria, em seu depoimento, informado que a vítima não morreu com a queda da ponte, razão pela qual voltaram na casa da Angélica, pegaram seu carro, colocaram a vítima dentro e a levaram para a lagoa para terminar de executá-lo. A testemunha relatou, ainda, diversos trechos do depoimento da testemunha Angélica prestado em sede policial, reconhecendo sua importância para a elucidação dos fatos, o que, posteriormente, fora corroborado por ela em juízo.

Já a testemunha Valmir Domingos narrou, em suma, que o recorrente, em seu interrogatório teria confirmado que mataram a vítima, mas que somente ajudou a ocultar o cadáver, contudo, afirma que tal versão está em contradição com outra testemunha que relatou que, quando os acusados saíram em companhia da vítima, o recorrente estava presente. Sustenta, ainda, que não restou dúvidas quanto à autoria delitiva dos três acusados.

Assim, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
a prova testemunhal produzida é uníssona, clara e coerente entre si e com as demais provas angariadas nos autos, sendo que, além de apontarem os indícios de autoria para o recorrente, demonstram que ele agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o modus operandi empregado (praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, de modo surpresa e com disparos efetuados em regiões sensíveis do corpo da vítima, conforme laudo cadavérico de fls. 21/24)
”.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.